Tribunal: TJSP
Processo: 0002741-78.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002741-78.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
JORDAN MAGNUM MARTIN e JOSÉ RONALSO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a questão preliminar, no mérito negaram provimento aos apelos ajuizados em
favor de Jordan Magnum Martin e de José Ronalso da Silva, mantendo-se, por
seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Mantêm-se as prisões
preventivas antes estabelecidas aos condenados, vez que perduram as razões
para tal lançadas as fls. 89/90, como determinado na r. sentença, a fl. 271, com
determinações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
2
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132
Comarca de Catanduva 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Alceu Corrêa Junior
Apelantes: Jordan Magnum Martin e José Ronalso da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.216
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de
Jordan Magnum Martin e de José Ronalso da Silva, que foram
condenados ao cumprimento de penas corporais, o primeiro de seis anos
e cinco meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de seiscentos e quarenta e um dias-multa, e o segundo de um
ano e oito meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
além da paga de cento e sessenta e seis dias-multa, todos fixados no piso
mínimo, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 264/273).
Aduz a Defesa do apelante Jordan que a r. sentença
deve ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de
provas a incriminá-lo, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de
Processo Penal. Supletivamente requer a desclassificação da sua conduta
para a forma prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos; a concessão ao
réu do direito de recorrer em liberdade; a redução das reprimendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
3
aplicadas, e a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado (fls.
365/398).
Em prol do apelante José, pleiteia a sua Defesa o
estabelecimento de regime prisional aberto para o desconto da sanção
aflitiva (fls. 399/404).
Os recursos foram contrarrazoados pela doutora
Promotora de Justiça, que pretende o desprovimento dos mesmos, e a
mantença da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas
(fls. 429/430).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Fernando Henrique N. de Arruda, se pronunciou, igualmente,
pelo desprovimento dos apelos, com a manutenção da decisão
monocrática (fls. 438/456).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, recepciona-se como questão
preliminar, e rejeita-se, o pleito defensivo de concessão ao réu Jordan do
direito a aguardar solto este julgamento, pela sua extemporaneidade, vez
que neste decisum é que será decidido sobre a soltura, ou não, do
mesmo, mas ainda, como decorrência de tal, porque o pedido foi
formulado em sede de Juízo impróprio.
E no mérito, há que se desprover os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
4
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria dos imputados na prática do crime de
tráfico de drogas, a sua vez, também é certa.
Na Delegacia, assistido por patrona, o apelante Jordan
negou a prática delitiva, aduzindo que se dirigiu ao local dos fatos para
adquirir dois “pinos” de cocaína para seu próprio uso, frisando que os
comprou de uma pessoa desconhecida, que não se trata do corréu José.
Disse que em seu poder foram encontradas apenas essas duas porções,
além da quantia de R$ 50,00. Asseverou que não viu os policiais
localizarem o restante das drogas apreendidas. Declarou que já foi
condenado duas vezes, anteriormente, sintomaticamente pelo crime de
narcotráfico (fl. 06).
Em Juízo voltou a negar o cometimento do delito,
dizendo que estava na posse de apenas dois “pinos” azuis de cocaína,
que havia acabado de comprar, pagando o valor de R$ 10,00 por cada
um, além da quantia de R$ 60,00, frisando que os outros eppendorfs
apreendidos eram transparentes. Disse que vários outros indivíduos
foram abordados pelos policiais na ocasião. Afirmou que sequer conhece
o corréu José (mídia).
O acusado José, a seu turno, na fase inquisitiva,
também na presença de sua Advogada, igualmente negou a propriedade
dos tóxicos apreendidos, bem como que iria revendê-los na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
5
Itajobi. Afirmou que o dinheiro encontrado em seu poder era
proveniente do seu trabalho na colheita de limões (fl. 07).
Em Pretório, todavia, confessou a prática da
narcotraficância, confirmando que os policiais o surpreenderam com as
porções de drogas nas mãos, e que as havia adquirido com o intuito de
revendê-las na cidade de Itajobi, negando, contudo, tê-las comprado do
corréu Jordan, asseverando que sequer o conhece (mídia).
E a prova oral produzida bem incriminou a ambos na
forma recepcionada na r. sentença.
Nesse diapasão, o policial militar Murilo Ricardo
Bertilini relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento pelo
local dos fatos, conhecido como ponto de narcotráfico, quando
visualizou o acusado José, que estava em uma motocicleta, conversando
com o réu Jordan, que estava em pé, ao seu lado. Contou que o primeiro,
ao notar a aproximação da sua equipe, dispensou algo no chão, daí
porque resolveu abordá-los. Afirmou que constatou que referido objeto,
lançado fora por José, se tratava de uma sacola plástica, contendo 09
porções de maconha e 10 microtubos de cocaína, e que na posse dele
ainda foi encontrada a quantia de R$ 700,00, ao passo que, com Jordan,
foram apreendidos R$ 60,00, além de 02 eppendorfs de cocaína,
semelhantes aos de José. Disse que foram localizados mais 40 “pinos”
desse mesmo tóxico, idênticos aos demais, inclusive da mesma cor, logo
atrás do imputado Jordan, bem próximo a ele. Ressaltou que o apelante
José afirmou, na ocasião, que havia comprado as drogas de Jordan, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
6
o intuito de revendê-las em uma “festa do peão”, na cidade de
Itajobi/SP. Frisou que a poucos metros de distância do local onde se deu
a abordagem existe uma praça, onde havia várias crianças brincando
(mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também policial
militar Ivan Maglio, que acrescentou ser comum que os traficantes
negociem entre si um valor abaixo do normal por cada porção de droga,
ou até mesmo que combinem realizar parte do pagamento
posteriormente (mídia).
Assim, há que se dar o devido valor probatório às
palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos, objetivos e
coerentes quanto às circunstâncias que cercaram as prisões dos
acusados, sem qualquer demonstração de que tivessem interesse em
incriminá-los falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código
de Processo Penal, e em narrativas que, inclusive, vão ao encontro da
confissão judicial do acusado José.
A propósito, fosse o caso de incidência de suspeição
quanto aos depoimentos desses milicianos, deveriam os apelantes, por
sua Defesa, que inclusive os arrolou em comum com a Acusação (fl.
167), a demonstrar a importância que deu a seus relatos, tê-los
contraditado, o que não fizeram, se mostrando extemporâneo, agora,
pretender que as palavras desses depoentes compromissados sejam tidas
como parciais e suspeitas, tão somente em decorrência da profissão que
exercem, além do que nenhuma razão concreta foi apontada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
7
recorrentes que se mostrasse apta a invalidar as narrativas dos policiais,
a teor do que dispõe o dispositivo legal supramencionado.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, aos relatos dos policiais, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
[...] UTILIZAÇÃO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
8
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
Como
também:
-
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO
ACERVO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
PALAVRA
DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE
DE
IMERSÃO
VERTICAL
NA
MOLDURA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM
NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO
ANTERIOR
NÃO
DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO.
MATÉRIA
PACIFICADA
NO
ERESP
1.431.091/SP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] -
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação
no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo
que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
9
o que não ocorreu no presente caso. [...]”. (STJ - HC 477.171/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Diante
desse
cenário,
evidente
se
mostra
o
envolvimento de ambos os apelantes no narcotráfico, tendo em vista
que, repita-se, os depoimentos dos policiais militares se encontram
inclusive em conformidade com a confissão judicial parcial do apelante
José, que admitiu a prática do tráfico de drogas, embora tenha
claramente procurado isentar o corréu da responsabilidade penal em
Juízo, não obstante tenha dito para os milicianos, na ocasião de sua
prisão em flagrante delito, que havia acabado de comprar do imputado
Jordan os tóxicos localizados na sacola plástica que tinha dispensado ao
solo, com o intuito de revendê-los na cidade de Itajobi, declaração essa
que vai de encontro ao quanto relatado pelos policiais, no sentido de que
as porções de cocaína apreendidas com Jordan estavam
sintomaticamente embaladas de forma idêntica, em eppendorfs da
mesma cor, às que foram encontradas bem próximas de onde ele estava
parado, logo atrás dele, bem como às que estavam na posse de José, não
tendo aquele acusado feito nenhuma prova, também, de sua alegação
quanto a serem os “pinos” localizados em seu poder diferentes dos
demais, como bem exige a disciplina do já citado art. 156, do CPP, aliás,
pelo contrário, não consta no laudo pericial de fls. 14/15 nenhuma
diferenciação entre os microtubos apreendidos, a denotar a veracidade
do quanto afirmado pelos milicianos.
Demais, mostra-se indiferente para o deslinde do caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
10
que tenha sido apreendida a quantia de somente R$ 60,00 em poder de
Jordan, quando as porções de tóxicos vendidas para José alcançariam o
valor de R$ 145,00, como aduzido pela Defesa daquele, não apenas
porque eles bem podem ter sido surpreendidos pelos policiais antes que
tivesse sido realizado o devido pagamento, como ainda, conforme
ressaltado pelo policial Ivan, não é incomum que os traficantes
combinem entre si efetuar parte do pagamento posteriormente.
E não parece crível que, na condição de mero usuário,
o acusado Jordan fosse correr o risco de ser abordado parado em local
conhecido como ponto de narcotráfico, sintomaticamente a menos de um
metro de distância de 40 eppendorfs de cocaína idênticos aos outros dois
que trazia consigo, ainda na posse de R$ 60,00, e conversando com o
corréu José, que afirmou sequer conhecer, quando, desde antes,
conforme sua narrativa judicial, já havia adquirido as porções para seu
uso de outra pessoa, mormente tendo em vista que Jordan já foi
anteriormente condenado, por duas vezes, também pelo crime de tráfico
de drogas.
Acrescente-se a isso, ainda, que a par dos depoimentos
dos policiais, e da confissão de José, tem-se que a apreensão de um total
de 52 porções de cocaína e 09 de maconha, embalados esses tóxicos de
maneira fracionada, habitual no submundo da traficância, além de
R$760,00,
quando
os
imputados
nem
mesmo
comprovaram,
concretamente, que tivessem condições de arcar, na época do ocorrido,
com a aquisição, quer das drogas, quer das quantias em dinheiro com
eles apreendidas, em contexto outro que não o da prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
11
narcotraficância, bem denota que os tóxicos realmente se destinavam à
mercancia proibida.
Não há como, pois, acolher-se a pretensão do apelante
Jordan de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de
droga para uso próprio, diante desse robusto quadro incriminador, sendo
indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também seu
consumidor (o que, aliás, sequer foi comprovado), uma vez que a mera
alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: -
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP
101/498).
Ressalte-se, no mais, que para a configuração do
narcotráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida,
sendo desnecessária a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol.
97, pág. 512).
Nesse sentido: - “Para que haja tráfico, não é mister
seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, §2°, da Lei
n°11.343/06 a contrario sensu), dá as coordenadas da caracterização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
12
do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente”. (RT 584/347).
Patente, pois, a responsabilidade penal de ambos os
corréus pela prática do crime de tráfico de drogas.
E as penas não comportam reparos.
Verifica-se que as básicas dos dois apelantes foram
aplicadas em apenas 1/10 acima dos patamares mínimos, diante da
quantidade de porções de drogas apreendidas, e da natureza de uma
delas, a cocaína, de elevado poder viciante, a denotar as graves
consequências do crime recepcionado, e o maior grau de reprovabilidade
das condutas dos corréus, o que bem autoriza a fixação das reprimendas
básicas acima do mínimo legal, em observância ao teor do artigo 42, da
Lei 11.343/06.
Inclusive, quanto a potencialidade lesiva do tóxico
suprarreferido, apreendido com ambos os corréus, preleciona Marcos
Passagli, na sua obra Toxicologia Forense Teoria e Prática: - “A
cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes,
inesperadamente, com pequenas doses. A dose letal pode estar entre
0,8 a 1,2g para um homem de 70kg (...). Em contrapartida, há casos
em que pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
13
20mg” (op. cit. p. 180, 5a edição, Ed. Millennium, 2018, Campinas).
Já na segunda fase da dosimetria, as penas do réu José
retornaram ao piso mínimo, em razão da atenuante da confissão
espontânea, ao passo que as do acusado Jordan foram exasperadas em
apenas 1/6, pela sua dupla reincidência específica (fls. 137/138), nada
havendo a se fazer a respeito, todavia, à míngua de recurso ministerial.
E na derradeira fase, as reprimendas de José foram
diminuídas em 2/3, pela incidência do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei de Tóxicos, diante da sua primariedade, sendo incabível, por
outro lado, a aplicação dessa benesse ao corréu Jordan, tendo em vista a
sua dupla reincidência, já supramencionada.
No mais, o regime prisional inicial fechado foi
acertadamente estabelecido ao apelante Jordan, diante do quantum de
penas fixado, além de seu histórico criminal já citado, bem como das
circunstâncias acima expostas, tudo em consonância com os ditames do
quanto determinado no artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, e no artigo 59, ambos
do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
Nessa seara: - “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33
do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a
fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e
aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o
quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP,
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
14
Como ainda: - “5. Não se infere qualquer
desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado
para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o
estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do
art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ,
361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em
20/10/2016).
Por fim, no tocante ao apelante José, mostrou-se
correta a fixação do regime prisional inicial semiaberto, mormente
porque, embora primário, foi surpreendido, repita-se, com quase duas
dezenas de porções de dois tóxicos distintos, confessadamente
destinadas à mercancia ilícita em outra cidade, portanto prontas para
serem disseminadas na sociedade, além da considerável quantia de
R$700,00, sem demonstração da origem lícita desse dinheiro,
observando-se, assim, as graves consequências decorrentes de sua forma
de proceder, conforme se depreende da lição médico-legal supracitada, a
dar conta de que eventual regência carcerária mais branda não será
suficiente para a repressão penal, em consonância com os ditames do
quanto determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do
Código Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, levando-se em
conta a natureza do ilícito, que a própria Carta Magna, em seu artigo 5o,
incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com maior rigor, a ponto
de se tratar do único crime que autoriza a extradição do nacional.
Considerando-se, demais, o v. Acórdão do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
15
Tribunal de Justiça, que vedou a aplicação do regime prisional inicial
fechado, no caso vertente foi corretamente estabelecido o semiaberto
para início do desconto da pena aflitiva, uma vez caracterizada, pelas
observações acima feitas, vinculação do apelante José com a
marginalidade, mostrando-se a mera aplicação de penas restritivas de
direitos, a teor do que dispõe o artigo 44, III, do Código Penal,
absolutamente insuficiente.
E ainda dentro do que estabelece a Convenção de
Viena de 1961, da qual o Brasil é signatário, os países que a ela aderiram
encontram-se obrigados ao exercício da necessária repressão ao tráfico
de drogas, o mesmo ocorrendo com a Convenção Única sobre
Entorpecentes de Nova Iorque, aqui promulgada pelo Decreto n.
54.216/64, pela qual o Brasil está obrigado a aderir à cooperação
internacional no enfrentamento ao tráfico e uso de drogas proibidas.
E novamente em Viena, em 1988, o país assinou a
Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e de Substâncias Psicotrópicas, aqui promulgada pelo Decreto n. 154/91,
com destaque no seu art. 2o, no 1: - “O propósito desta Convenção é
promover a cooperação entre as partes a fim de que se possa fazer
frente, com maior eficiência, aos diversos aspectos do tráfico ilícito
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas que tenham dimensão
internacional. No cumprimento das obrigações que tenham sido
contidas em virtude dessa Convenção, as Partes adorarão as
medidas necessárias, compreendidas as de ordem legislativa e
administrativa, de acordo com as disposições fundamentais de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
16
respectivos ordenamentos jurídicos internos”.
Soma-se a tal que, em conformidade com o regramento
do artigo 3o, 4 “a”, 6 e 7, da Convenção suprarreferida, a repressão ao
narcotráfico há que se dar de forma proporcional à gravidade do crime.
Acrescente-se a isso, ainda, que a própria Constituição
Federal, no seu art. 5o, XLIII e LXIII, estabelece que, entre outros, o
tráfico ilícito de drogas é crime inafiançável e insuscetível de graça e
anistia, sendo equiparado aos delitos hediondos, nada trazendo à colação
quando a forma privilegiada desse ilícito.
Pertinente, aliás, quanto ao tema, o voto divergente no
43.460,
proferido
no
julgamento
da
Apelação
Criminal
no
1501348-76.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, da lavra do
eminente Desembargador Damião Cogan, no sentido de que: - “(...) a
Lei de Execuções Penais é estatuto meramente regulatório do
cumprimento de pena imposta em processo de conhecimento e não
tem poder para, como fez a mudança trazida pela Lei 13.964 de
24/12/2019, mencionar que não se considera hediondo ou
equiparado o tráfico de drogas previsto no parágrafo 4o do art. 33,
da Lei de Drogas, fazendo indevida incursão na legislação especial
sobre a matéria, que nada mencionou sobre isso.
Como se vê, não poderia a Lei de Execuções Penais
mencionar que o chamado 'tráfico privilegiado' não é equiparado a
delito hediondo, dando, portanto, benefícios para aquele que por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002741-78.2018.8.26.0132 -Voto no 40.216
17
foi condenado”.
E diante desse cenário, comprovada a prática do
tráfico de drogas, ilícito que lesa a saúde pública, vitimando em especial
a juventude, se constituindo, inúmeras vezes, em fator gerador de delitos
outros, também graves, em regra que atingem a vida e o patrimônio, com
a devida vênia, considera-se que o enfrentamento a essa modalidade
delituosa há que se dar com o emprego de reprimendas que ensejem a
devida e necessária repressão penal, daí porque, na espécie, fica mantido
o regime prisional inicial intermediário ao recorrente José.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar, no mérito
nega-se provimento aos apelos ajuizados em favor de Jordan Magnum
Martin e de José Ronalso da Silva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Mantêm-se as prisões
preventivas antes estabelecidas aos condenados, vez que perduram as
razões para tal lançadas as fls. 89/90, como determinado na r. sentença, a
fl. 271. 1 - Deverá o MM. Juiz comunicar a condenação de José
Ronalso também ao Instituto de Identificação do Estado de Alagoas.
2 - Determina-se a perda de todo o numerário apreendido em favor
da União, nos termos do artigo 63, da Lei no 11.343/06, devendo o
MM. Juiz providenciar para que em 05 (cinco) dias se faça com que
seja depositado em nome da Decretaria Nacional Antidrogas.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator